Tribunal: STF
Processo: HC 69625
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS. REINCIDENCIA. CRIME DOLOSO. AGRAVAÇÃO DA
PENA. CONFRONTO DE DATAS CONDUZ A CONCLUSÃO DE NÃO TER OCORRIDO O
QÜINQÜÊNIO A  QUE SE REFERE O ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. AO
IMPETRANTE, DE QUALQUER SORTE, INCUMBIA DEMONSTRAR QUE A CONDENAÇÃO
ANTERIOR NÃO HAVERIA DE PREVALECER, NA ESPÉCIE, AOS EFEITOS DA
REINCIDENCIA, QUE RESTOU DOCUMENTALMENTE COMPROVADA. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.